Tribunal: TJDFT
Processo: 0007779-77.2004.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007779-77.2004.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: INSTITUTO DE BELEZA GRACIONE TELES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 1.056 DO CPC/2015. 1. Estando a execução suspensa ao tempo da entrada em vigor do CPC/2015, o termo inicial da prescrição intercorrente será a data do início da vigência de aludido diploma processual (CPC/2015 924 V 1.056). 2. Conheceu-se, em parte, do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 10, sustentando a impossibilidade de se declarar a prescrição intercorrente, sob pena de ofensa ao princípio da não-surpresa, uma vez que não lhe teria sido franqueada a oportunidade de se manifestar sobre o fim da execução; b) artigo 1.056, defendendo a inexistência de prescrição intercorrente, porquanto o termo inicial do prazo seria a data da entrada em vigência do CPC, 18/3/2016, bem como teria atendido todas as determinações judiciais, promovendo o andamento regular da execução. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 10 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento (Súmula no 211 do STJ), admitindo-se o prequestionamento ficto somente na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial.” (AgInt no REsp 1724344/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, “O enunciado processual da não surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1598438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 1.056 do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A Segunda Seção desta Corte, para efeitos do art. 947 do NCPC, firmou as seguintes teses: 1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).” (AgInt no AgInt no AREsp 1559227/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2020) (g.n.) Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 1827852, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 8/6/2021. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009